Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-87.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018416-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILEUSA MIRANDA DE SOUZA - CPF: 513.456.171-00 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IVAN IZIDORIO DA SILVA - CPF: 040.381.541-06 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVAN IZIDORIO DA SILVA - CPF: 040.381.541-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TAXA DE JUROS DENTRO DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual com alegação de abusividade na taxa de juros de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, bem como pedido de indenização por dano moral. A parte autora sustenta que a taxa pactuada (1,96% ao mês) excede o limite de 1,80% previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Fato relevante. A autora alegou que a cobrança resultaria em pagamento indevido de nove parcelas, totalizando R$ 1.098,00, e requereu a revisão do contrato, devolução dos valores pagos a maior e compensação por danos morais.

Decisão anterior. O juízo de origem considerou regular a taxa de juros praticada, reconheceu a ausência de abusividade e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros aplicada ultrapassa o limite legal e configura abusividade apta a ensejar revisão contratual; e (ii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários estão sujeitos à livre pactuação das taxas de juros, excetuadas hipóteses de comprovada abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A taxa de 1,80% ao mês foi expressamente prevista no contrato e é compatível com o limite fixado na IN INSS/PRES nº 28/2008, não havendo violação normativa.
A utilização da “Calculadora do Cidadão” como fundamento de revisão é insuficiente, pois não contempla todos os encargos incidentes sobre a operação financeira.
A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ou de desvantagem excessiva afasta o reconhecimento de abusividade.

Não comprovada a prática de ato ilícito nem o abalo à esfera moral da autora, inviável o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de taxa de juros em contrato de empréstimo consignado dentro dos limites legais não configura abusividade. 2. A ausência de ilegalidade na contratação afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dileusa Miranda de Souza contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de empréstimo consignado, com pedido de indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que a contratação ocorreu com estipulação de taxa de juros superior ao limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, tendo sido pactuada taxa de 1,96% ao mês, quando o teto normativo seria de 1,80% ao mês. Alega que a sentença recorrida incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tal argumento central, o que violaria o disposto no art. 489, §1º, do CPC, e requer a revisão contratual com adequação da taxa, apuração dos valores pagos indevidamente e condenação do réu à devolução ou compensação da diferença.

Reitera também o pedido de indenização por dano moral, afirmando que a cobrança abusiva comprometeu sua subsistência e dignidade. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 285173399).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Dileusa Miranda de Souza propôs ação revisional de empréstimo consignado, com pedido de indenização por dano moral, em face do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo ter contratado empréstimo no valor de R$ 5.000,00, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 122,00, com início em abril de 2021 e término previsto para março de 2028, sob o contrato nº 625471737.

Sustenta que o contrato prevê taxa de juros de 1,96% ao mês, valor superior ao limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que estabelece o teto de 1,80% ao mês para essa modalidade de crédito.

Afirma que a diferença na taxa de juros resultará no pagamento indevido de nove parcelas adicionais, o que implicaria prejuízo de R$ 1.098,00. Fundamenta sua alegação em parecer técnico e em cálculo pericial juntados aos autos, com base em consulta à “Calculadora do Cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo: o reconhecimento da abusividade na cobrança dos juros; a revisão do contrato, com a adequação da taxa para 1,80% ao mês; a declaração de quitação do contrato; e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, que a contratação ocorreu com estipulação de taxa de juros superior ao limite fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, tendo sido pactuada taxa de 1,96% ao mês, quando o teto normativo seria de 1,80% ao mês. Alega que a sentença recorrida incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tal argumento central, o que violaria o disposto no art. 489, §1º, do CPC, e requer a revisão contratual com adequação da taxa, apuração dos valores pagos indevidamente e condenação do réu à devolução ou compensação da diferença.

Reitera também o pedido de indenização por dano moral, afirmando que a cobrança abusiva comprometeu sua subsistência e dignidade. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Pois bem. De início, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão. Assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é imperiosa, especialmente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A autora manifesta inconformismo quanto à cobrança de valores que entende como indevidos, sob o argumento de que a taxa de juros aplicada ultrapassa o limite estabelecido pela Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Quanto aos juros remuneratórios,
de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha, manteve o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios foi claramente estipulada, permitindo total ciência por parte da contratante. Observa-se que os juros acordados, fixados em 1,8% ao mês e 24,24% ao ano (id. 285173360), são moderados e razoáveis, não havendo indícios de abusividade ou desproporcionalidade nos percentuais estabelecidos.

Ademais, os contratos de empréstimos consignados com desconto em benefício previdenciário devem seguir os critérios estabelecidos no artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/Pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que fixava o limite da taxa de juros remuneratórios em até 1,80% para contratos firmados na data de 25.11.2020.

Ao analisar o contrato em questão, constata-se que esse limite foi observado, tendo sido acordada uma taxa de juros remuneratórios de 1,8% ao mês.

Embora a autora sustente que o custo efetivo total deve estar restrito à taxa nominal de juros remuneratórios estabelecida no artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28, que dispõe o seguinte:

“Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56 desta Instrução Normativa:

II - a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

A norma em questão não estabelece limites ao custo efetivo total da operação financeira, restringindo-se a regulamentar exclusivamente as taxas de juros remuneratórios. Nesse contexto, exige-se apenas que tais encargos estejam claramente especificados no contrato. Observa-se que o instrumento contratual informa, de maneira inequívoca, a taxa nominal mensal de 1,8%, o que afasta qualquer alegação de abusividade quanto aos juros pactuados.

No que tange ao cálculo realizado por meio da ferramenta “Calculadora do Cidadão”, conforme demonstrado no ID nº 285173361, cumpre salientar que tal estimativa não permite a apuração precisa da taxa efetiva de juros. Isso porque a mencionada calculadora não contempla, em sua metodologia, a totalidade dos encargos contratuais incidentes na operação, limitando-se a uma simulação simplificada que pode induzir a interpretações equivocadas quanto ao real custo financeiro do contrato.

A propósito, nesse sentido se posiciona a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DEFINANCIAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL ERESTITUIÇÃO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DOCIDADÃO DO BANCO CENTRAL. FERRAMENTA QUE NÃOCONSIDERA TODOS OS ENCARGOS QUE INTEGRAM O CET DAOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior em contrato de financiamento firmado com instituição financeira. O autor sustenta a existência de irregularidade nos valores cobrados, tomando como base cálculo realizado por meio da Calculadora do Cidadão do Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há abusividade na cobrança dos valores contratados, com fundamento no cálculo apresentado pelo recorrente; (ii) determinar se há direito à revisão contratual e à devolução dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Calculadora do Cidadão do Banco Central não contempla todos os elementos do Custo Efetivo Total da operação, não podendo ser utilizada como parâmetro para aferição de abusividade contratual.
4. A cobrança da tarifa de cadastro, excluída do cálculo apresentado pelo autor, é possível no início do relacionamento bancário, conforme Súmula 566 do STJ. 5. O contrato prevê taxa de juros e Custo Efetivo Total inferiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período da contratação. 6. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é vedada pelo ordenamento jurídico, não havendo fundamento para sua substituição pelo Método Gauss. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 380,381, 382, 539, 541 e 566; STJ, Temas Repetitivos 27 e 28."

(RAC n.º 1071980-47.2024.8.26.0002, Rel. Desa. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau Turma IV (Direito Privado 2) Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível, j. 03.04.2025 - negritei).

Dessa forma, não se sustenta a alegação de que o percentual aplicado contrariaria o limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS, tampouco há fundamento para revisão contratual ou pedido de indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025